Tribunal: TJDFT
Processo: 0718624-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO. ESCLARECIMENTOS PRESTADOS INTEGRALMENTE PELO PERITO. OPORTUNIZADA NOVA MANIFESTAÇÃO PELA PARTE. PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO. INDEFERIMENTO. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. Oportunizada às partes a manifestação sobre os cálculos apresentados pelo Perito Judicial, que vieram a ser homologados, posteriormente, pelo Juízo de origem, não há que falar em cerceamento de defesa pelo indeferimento do pedido de dilação de prazo para manifestação acerca dos esclarecimentos complementares, especialmente quando o Magistrado entendeu não haver justo motivo para a concessão da extensão do prazo. Ao Juiz cabe, na condução do processo, indeferir diligências que entender inúteis para o célere andamento do processo. Observados os parâmetros fixados pelo julgado objeto de liquidação, bem como as cláusulas do pacto celebrado, impõe-se a confirmação da decisão que homologou o laudo pericial contábil, porquanto amparado em vigoroso substrato técnico.